Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-17.2021.8.11.0039
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-17.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 057.345.861-88 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOAO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 156.221.181-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), EULALIO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 534.959.181-91 (ASSISTENTE), IRANI CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 010.170.701-05 (ASSISTENTE), JANAINA DE ASSUNCAO DE SOUZA - CPF: 072.334.091-96 (ASSISTENTE), LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 018.087.981-20 (ASSISTENTE), LUZIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 018.088.011-05 (ASSISTENTE), NATHALIA LINS CESTARE - CPF: 067.809.761-56 (ASSISTENTE), VALNEY APARECIDO CESTARE - CPF: 001.728.741-30 (ASSISTENTE), WELLIGTON LINS CESTARE - CPF: 070.194.541-94 (ASSISTENTE), HELITON HENRIQUE FELIX DA SILVA - CPF: 043.441.481-69 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO GIOLI - CPF: 095.393.048-30 (ASSISTENTE), JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 816.782.071-87 (VÍTIMA), JOAO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 156.221.181-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DUPLO
HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
DA AUTORIA
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o referido ato judicial retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Alex Campos dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000306-17.2021.8.11.0039
, pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de
duplo
homicídio
qualificado pelo motivo
fútil
, empego de meio cruel e mediante recurso que dificulte a defesa da
s
vítima
s

(
art. 121,
§ 2º
,
II
, III
e
IV,

do Código Penal), determinando
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que
estão
no ID
204040033
, pugna
pela
sua
desp
ronúncia
,

por ausência
de indícios suficientes de autoria
, com fulcro no art. 41
4
do Código de Processo Penal
, alegando, para tanto, que a decisão se baseou em
testemunho “
hearsay
”,
ou seja,
“ouviram
falar”
acerca dos fatos
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
204040036
, o
Ministério Público
rebate as
teses
deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
206256189
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se

em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
204039856
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 05h00min, em residência particular, a dizer “Sitio Nossa Senhora Aparecida”, situado em zona rural, na comunidade Salvação, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado
ALEX CAMPOS DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi,
por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido, matou
a vítima
JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA
.

FATO 02 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO 01, o denunciado
ALEX CAMPOS DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi,
por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel, através de estrangulamento, mediante recurso que

dificultou/impossibilitou a defesa da ofendida e para assegurar a impunidade do crime descrito no FATO 01, matou a vítima MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
.

FATO 03 – FURTO MAJORADO

Consta do caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do FATO 01 e FATO 02, o denunciado,
ALEX CAMPOS DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em
um veículo de marca Fiat/
Gran
Siena, de cor branca e placa OBP-7424
, pertencente ao vitimado
JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Evola-se do caderno investigativo, que na data de 15 de fevereiro de 2021, em período noturno, o denunciado, ALEX CAMPOS decidiu ir ater o local dos fatos a fim de caçar capivaras na região do córrego e baixada dos sítios daquela região, tendo conhecimento do local e dos moradores por
jar
ter residido lar por cerca de 10 anos.

Segundo apurado, o denunciado deslocou-se até o local usando uma bicicleta e a deixou na casa de outro sitiante da região, de nome VALNEI, onde também pegou uma espingarda emprestada e em seguida seguiu em direção ao pasto sendo acompanhado pelo filho de VALNEI, de nome WELLINGTON, no entanto este teria retornado no meio do caminho pois tinha que trabalhar no dia seguinte, tendo ALEX seguido na atividade de caça.

No entanto, ao cortar o pasto da propriedade rural do vitimado JOÃO GERALDO, o cachorro
do mesmo
começou a latir, alarmando sua presença, fazendo com que o vitimado fosse até ALEX, carregando consigo uma espingarda e posteriormente o pedindo que não entrasse mais em sua propriedade para caçar, ocasionando certa discussão entre ambos.

Ressalta-se ainda, que em conversas com vizinhos conhecidos do Sr. JOÃO GERALDO, a investigadora pode constatar que este já havia demonstrado sua insatisfação com a presença do indiciado praticando caça em sua propriedade anteriormente.

Em seguida, o increpado deu continuidade a caçada, andando em direção aos sítios mais abaixo, tendo posteriormente efetuado o trajeto inverso, novamente passando pelo sítio de JOÃO GERALDO, ocasião em que os cachorros começaram a latir, sucedendo a aproximação do vitimado, dessa vez sem carregar consigo a espingarda, quando então iniciou nova discussão entre este e o denunciado, ocasião em que ALEX teria
arremessado uma pedra na cabeça do vitimado, fazendo com que o mesmo caísse de bruços ao chão, momento em que o denunciado teria pego a pedra e terminado de matá-lo.

Posteriormente o increpado adentrou a casa do vitimado, encontrando sua esposa, a vítima MARIA APARECIDA, quando então desferiu golpes com um pedaço de pau e logo em seguida utilizou-se de um cordão para estrangulá-la.

Segue-se, com efeito, que o increpado diante de tais acontecimentos, voltou até o local onde o corpo do vitimado JOÃO GERALDO encontrava-se e o arrastou ater o curral de sua propriedade.

Em ato seguinte, ALEX utilizou o telefone celular que o casal de vítimas deixava em uma antena para efetuar ligações a sua
ex-amásia
e seu ex
-
sogro, tendo posteriormente subtraído o veículo do casal, se deslocando ater a casa de sua genitora.

Já manhã do dia seguinte, o denunciado convenceu a avó de sua
ex-amásia
, a Sra. LUZIA, a comparecer até uma mercearia próxima de sua residência, com o pretexto de entregar-lhe a pensão de seu filho com JANAÍNA (
ex-amásia
), aproveitando-se da ausência da avó para invadir a residência, acreditando que JANAÍNA encontrava-se no local, no entanto, por não conseguir realizar tal feito, buscou LUZIA no mercado, utilizando o veículo pertencente à vítima JOAO GERALDO.

Após deixar LUZIA em sua residência, o increpado voltou a região do acontecimento dos fatos, foi a casa de VALNEI para buscar sua bicicleta, objeto que colocou no bagageiro do carro, seguindo na estrada sentido Caeté, momento em que, utilizando um galão de gasolina que, segundo o mesmo já estava no veículo, resolveu atear fogo no automóvel, porém no instante em que realizou tal feito acabou por queimar-se, causando ferimentos em seus braços, abdômen e pernas, retornando em seguida para a casa de sua mãe.

Por derradeiro, na manhã do dia 17 de fevereiro de 2021, ALEX tomou um ônibus na cidade de Mirassol D’ Oeste/MT, seguindo para Buritama/SP, onde
o mesmo
teria um amigo, de nome MARCOS ANTÔNIO GIOLI, vulgo KIM GIOLI, onde foi localizado e preso, diante de decisão proferida nesta comarca (ID 51268102).

Em sede de interrogatório policial (fls. 75 a 78/IP – ID 51268103 e fls. 106 – 109/IP ID 51268124), o increpado confessou a prática delitiva. A
qualificadora do motivo fútil
está demonstrada em razão da desproporcionalidade da conduta do denunciado, que ceifou a vida das vítimas, motivado por uma pequena discussão com o vitimado JOÃO GERALDO, causando tamanha
furia
e atitude descomunal.

A
qualificadora do meio cruel
se encontra determinada, dadas as análises demonstradas nos laudos de necrópsias de ambas as vítimas (fls. 128 – 146/IP ID 51268146 e fls. 147 – 165/IP ID 51268147), bem como em descrições prestadas em interrogatório policial do increpado (fls. 75 a 78/IP – ID 51268103 e fls. 106 – 109/IP ID 51268124).

A
qualificadora do motivo que dificultou / impossibilitou a defesa das vítimas
se encontra assente, uma vez que, durante a data e hora dos fatos, o implicado, munido de uma pedra e posteriormente de um pedaço de pau e um cordão, atacou os ofendidos, pessoas idosas, desarmados e em período noturno.

A
qualificadora pertinente a assegurar a impunidade de outro crime
encontra-se evidenciada, tendo em vista que o increpado decidiu ceifar com a vida da Sra. MARIA APARECIDA por receio de que poderia ter visto o crime praticado contra o vitimado JOÃO GERALDO, evitando assim, que ela o denunciasse.
[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos c
ontundente que aquele utilizado
para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado

possa

ser

um dos autores
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da in
strução, quanto à materialidade

e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva sequer fo
i
objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua
despronúncia
,
por não haver provas quanto aos indícios de autoria
.

No
entanto, no
que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente
ceifou a vida do casal de idosos João Geraldo de Oliveira e Maria Aparecida de Oliveira
.

Isso porque, na fase
judicial
,
os

policiais militares
José Marcos da Silva Lins e
Werico

Timm
Torquato
,
atesta
ram
que inicialmente receberam a informação de que havia um carro incendiado na estrada

localizada
na
zona rural,
no
sentido ao Caeté
;

e
que ao chegarem ao local, algumas pessoas que

moravam
nas
pr
o
xim
idades
informaram que haveria um indivíduo de bicicleta que teria ateado
fogo no veículo e o abandonado no local
.
As ditas testemunhas
disseram, ainda,
que
posteriormente
,

foram informados
de que

encontra
ram
os corpos do casal de idosos

proprietários do veículo, que
estavam
mortos no sítio onde residia.

D
e posse des
s
as informações iniciais, a equipe investigativa

iniciou diligências com o
fim
de localizar o responsável pelos crimes
, tal como narrou em detalhes
o escrivão
da

P
olícia

Judiciária Civil
Jorge Alves Cassiano, que
no
depoimento
que
prest
ou

na fase
judicial,
afirmou
que todos os fatores apontavam para o
recorrente
como autor do
s
fato
s
criminoso
s
, tal como se infere
destes
fragmentos do depoimento
do citado agente público
, extraído
s
das contrarrazões ministeriais
:

[...]
No local o perito disse que a dona Maria foi vitimada no próprio local, e que o senhor teria sido arrastado até o curral. Acompanhamos a perícia, e passamos a análise do local, observamos que a louça da alimentação da noite anterior na pia da cozinha, o que era incomum, acreditamos que eles foram surpreendidos logo após o jantar, porque não era comum do casal deixar a louça, aí estimamos que o crime começou no final da tarde, para começo da noite anterior, E, tivemos acesso ao aparelho de celular das vítimas. Como lá é zona rural fica conectado a uma antena rural, porque a móvel é mais difícil e
ai
identificamos que havia registro de duas ligações que não estava cadastrado na agenda e a família não conhecia. Aí dentre elas um telefone da Claro, o que é incomum aqui na região. Até então era nossa linha. Nisso recebemos informações de que poderia ser desavença com caçadores porque a vítima não aceitava, a única desavença era que o senhor João não aceitava caçadores, e era uma região meio pantanosa, logo no fundo é meio de brejo, e animais né, como capivara, e caçadores iam e ele não permitia e ele já tinha entrado em atrito no local;
De
início era essa a informação. Posterior, logo em seguida, foi representado pela interceptação telefônica e quebra de sigilo da vítima e foi identificado quem seria esses interlocutores.
Ai
tivemos acesso e identificamos que um dos aparelhos estava em nome de
Jocemar
e era pai de uma vítima de violência doméstica, ocorrido em dois finais de semanas anteriores. Por coincidência essa vítima foi estuprada em um sítio abandonado a alguns metros, sítio da própria comunidade. E
ai
desse mesmo
interím
, e como tinha mandado de prisão dessa medida de violência doméstica, e
nesse tempo das pessoas que entrevistamos chegamos
a
informação de que esse agressor foi visto no mesmo dia do crime no início da
manha
utilizando um
veículo Sedam
branco, idêntico ao das vítimas do homicídio e que teria tentado fazer com que a avó da vítima saísse da residência, possível
pra
sequestrar. E essa vítima confirmou ser a
ex
esposa do ALEX, ela
viu ele
com esse carro e que ele teria ido nesse mercadinho buscar a avó, aí lembramos que tinha câmera no mercado e solicitamos e eles forneceram. Não deu
pra
ver a
placa

mas porém
vimos que o veículo era com modelo idêntico, ano, detalho de cor, roda, é roda cromado, idêntico ao levado. Foi representado por interceptação telefônica, acompanhamos, e solicitamos dados. E a partir do dado da ERB é do uso do aparelho do ALEX de que ele efetuou várias ligações no dia do crime utilizando ERB ou torre na mesma região, é na mesma direção dos homicídios né
.
Ai
interceptação continuou, tivemos outros dados, e foi representado por busca e apreensão e prisão do ALEX. E por estratégia de investigação decidimos ir até a cidade que ele estava escondido em Buritama/SP e juntamente com os colegas de lá efetuamos a prisão dele, em um alojamento de uma construção, e logo em seguida ele foi interrogado e confessou o crime.
De início ele deu informação de que não tinha participação de ninguém, e posteriormente ele confessou que teria pegado uma espingarda emprestada no dia anterior da noite do crime de um morador vizinho, que tinha negado todo envolvimento, mas o filho desse morador acompanhou o ALEX
pra
caçar na região da vítima que não permitia, porém antes de chegar na propriedade o ALEX determinou que o menino retornasse
pra
casa, porque ele iria caçar mais pra baixo.
Ai
esse rapaz voltou e o ALEX foi sozinho. E segundo o ALEX ele passou e houve um desentendimento com o senhor JOÃO, que foi perto do brejo onde a vítima também estava armada, aí ambos armados, e discutiram e o senhor JOÃO determinou que fosse embora, mais ao final, acho que depois de duas horas, ele retornou, voltando diz ele que pra devolver a espingarda ele passou dentro do sítio do senhor JOÃO pela parte da frente, e o senhor JOÃO foi novamente até ele, dessa vez desarmado, a espingarda ficou próxima ao curral, os dois discutiram novamente, ai segundo ele foi a hora que perdeu a cabeça e pegou uma pedra próxima e atingiu a vítima na cabeça e desferiu mais alguns golpes e arrastou o corpo pro curral, e como a dona Maria teria visto essa ação tinha corrido pra dentro e ele correr atrás, e utilizado de início um pedaço de madeira, e depois com uma rede, se não engano, ele estrangulou ela, e depois fugiu com o veículo
.
[...]
Destacamos

Cabe registrar, ainda nesse diapasão
, que
na fase
policial
,
o
recorrente
confessou a autoria delitiva, esclarecendo com riqueza de detalhes o
s
crime
s
cometido
s;
bem como os

requintes de

crueldade
,
supostamente
,
utilizados
por ele
. Fris
e
-se que
a
confissão extrajudicial
de Alex
não pôde ser roborada perante juízo, posto que atualmente
se
encontra foragido, eximindo-se do distrito de culpa.

Sendo a
ssim
, diante dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal,
corroborados pelas provas produzidas na fase investigativa,
extrai-se indícios suficientes que o
Alex Campos Dos Santos,
possivelmente,
perpetrou os
crime
s
em debate.

Logo, como no presente caso não se exige juízo de certeza, sendo suficiente
a
exist
ência de
apenas algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar, mesmo não se extraindo plena certeza dos depoimentos das testemunhas acima nominadas.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.05.2021, publicado no DJE 07.05.2021)
Destacamos

Diante disso, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

Desse modo, fica claro que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento idôneo para deferir
o
pedido de sua despronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alex Campos dos Santos
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
, pela prática do crime de
duplo
homicídio qualificado
, determinando, por conseguinte, o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024